Tribunal: STF
Processo: Ext 1419
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: Extradição Instrutória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Itália em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto nº 863/1993. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. Não há que se falar em acusações genéricas quando existem, nos autos, decisões judiciais do Estado Requerente, fundamentadas em fatos descritos que se subsumem à tipificação dos crimes em razão dos quais foi decretada a prisão preventiva pela autoridade do Estado Requerente. 



    4. A alegação de que o extraditando sofrerá discriminação no Estado Requerente, o que inviabilizaria a extradição, fundamentada apenas no depoimento do extraditando, não pode prosperar, em razão de o Estado requerente ser um país de tradição democrática e subscritor de tratados de direitos humanos. 



    5.  Extradição deferida, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão da extraditando por força deste processo.



    6. Deve-se observar, ainda, que a entrega ao País requerente está condicionada a prévio exame de saúde, nos termos do art. 89, parágrafo único, do Estatuto Estrangeiro, para se verificar se o extraditando pode, ou não, ser transportado para aquele País sem perigo sério de vida em virtude de doença grave.